Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante. Crime de furto qualificado pelo repouso noturno e pela destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal). Audiência de Custódia. NAC. Concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança e cumprimento de outras medidas cautelares. Ausência de recolhimento do valor da fiança. Alegação de hipossuficiência financeira do paciente morador de rua. Decisão do STJ no HC 568.693-ES. Determinação de soltura das pessoas presas pelo não pagamento de fiança. Manutenção das demais medidas cautelares fixadas. Liminar confirmada e ordem concedida.